Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-64.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009511-64.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS CLEMENTE DE SOUZA - CPF: 061.162.071-54 (RECORRENTE), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CIÊNCIA EXPRESSA DO PRAZO EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
Marcos Vinicius Clemente De Souza
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

A controvérsia recursal restringe-se à alegação de nulidade processual, sob o fundamento de ausência de intimação para apresentação de impugnação à contestação.

3.

Contudo, não assiste razão ao recorrente. Do termo da audiência de conciliação (id. 178411434 – autos de origem), extrai-se que a parte foi devidamente informada do prazo para impugnar a contestação.

4.

A audiência foi realizada em 11/12/2024, com ciência expressa das partes (id. 178411437 – autos de origem), iniciando-se a contagem do prazo para impugnação, que findou em 22/01/2025, ou seja, antes da prolação da sentença. Assim, não se configura cerceamento de defesa.

5.

Verifica-se, quanto ao mérito, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

6.

Não foram juntadas aos autos provas mínimas da aquisição das passagens ou da recusa da companhia aérea em efetuar a remarcação ou o reembolso.

7.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Com efeito, os documentos que instruíram a petição inicial não comprovam os fatos alegados pelo requerente, eis que sequer juntou aos autos documento comprobatório da aquisição das passagens aéreas. Verifica-se que a parte autora tão somente anexou prints na petição inicial, os quais demonstram que as passagens ali mencionadas são para três passageiros, cujos nomes estão riscados, e sequer comprovam o valor despendido pelo autor. Nesse cenário, conclui-se que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), razão pela qual é de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.”.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

11.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025